Tribunal: STF
Processo: ARE 1563408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUSTENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DELITO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA QUE DECORREM DOS REGISTROS FEITOS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS NO TERMO CIRCUNSTANCIADO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM, PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E COM RIQUEZA DE DETALHES, COMPROVANDO QUE O APELANTE NÃO ACATOU ORDEM DE PARADA, INGRESSOU EM IMÓVEL DE TERCEIRO E FUGIU PELO MATAGAL. ALEGAÇÃO DE A TENTATIVA DE FUGA TER DECORRIDO PARA MANUTENÇÃO DA LIBERDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A TIPICIDADE. TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA CATARINA NO ENUNCIADO N. 28. PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. ACOLHIMENTO. VERBA ESTABELECIDA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE MAJORAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO.



    "Não é atípica, em razão do princípio constitucional da não autoincriminação, a conduta daquele que desobedece à ordem de parada dada no exercício de atividade ostensiva de policiamento, em decorrência da suspeita da prática de crimes, configurando-se, nesta hipótese, o delito previsto no art. 330 do código penal"(Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Santa Catarina).



    "[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC n. 74.608-0, de São Paulo, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18.2.97, publicado no DJU n. 69, de 11.4.97, pág. 12.189)." (TJSC, Apelação n. 0000449-98.2011.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. 08-05-2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente